Tribunal: TJSP
Processo: 1018543-19.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RÉU - PERDA DE CONTROLE DA DIREÇÃO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA - AQUAPLANAGEM E MÁ CONDIÇÃO DA VIA - INSISTÊNCIA NA RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ÊXITO EM PRETÉRITA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA O DER - IRRELEVÂNCIA - RÉU - RESPONSÁVEL DIRETO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO AUTOR -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RÉU - PERDA DE CONTROLE DA DIREÇÃO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA - AQUAPLANAGEM E MÁ CONDIÇÃO DA VIA - INSISTÊNCIA NA RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ÊXITO EM PRETÉRITA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA O DER - IRRELEVÂNCIA - RÉU - RESPONSÁVEL DIRETO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO AUTOR - DEVER DE REPARAÇÃO - PRECEDENTES - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018543-19.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ADRIANO LEITE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ERALDO
LOURENÇO DONATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018543-19.2018.8.26.0482 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1018543-19.2018.8.26.0482
APELANTE: ADRIANO LEITE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ERALDO LOURENÇO DONATO (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO GIMENES ALONSO
VOTO No 11.039
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RÉU - PERDA DE
CONTROLE DA DIREÇÃO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA -
ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA - AQUAPLANAGEM E MÁ
CONDIÇÃO DA VIA - INSISTÊNCIA NA RESPONSABILIDADE DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ÊXITO EM
PRETÉRITA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA O DER -
IRRELEVÂNCIA - RÉU - RESPONSÁVEL DIRETO PELOS DANOS
MATERIAIS CAUSADOS AO AUTOR - DEVER DE REPARAÇÃO -
PRECEDENTES
-
PEDIDO
-
PROCEDÊNCIA
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Pelo exposto, julgo procedente a presente ação
(art. 487, I, do CPC) e condeno o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 6.005,00
(seis mil e cinco reais), que será corrigida monetariamente e acrescida de juros legais (1%
ao mês), desde a data do sinistro (27/11/2016; fls. 18/22, nos termos da Súmula 43 do STJ
). Desse valor o autor tem que deduzir eventual quantia apurada na venda da sucata, caso
os salvados não tenham sido preservados para entrega ao requerido, o que deverá ser
equacionado no incidente de cumprimento da sentença. Condeno ainda o requerido a
suportar as custas e despesas do processo, bem como pagar verba honorária que fixo em
15% (quinze por cento) do valor total da indenização (principal + juros + correção
monetária), mas a execução de tais encargos fica condicionada ao disposto no § 3o art. 98
do CPC2, porque o requerido é beneficiário da gratuidade judiciária (fls. 98).” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018543-19.2018.8.26.0482 -Voto no
3
215/219).
O réu apelou. Insiste na inexistência de culpa. Afirma “que
ajuizou ação perante a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o Departamento de
Estradas de Rodagem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Santo Anastácio (n° 1000205-12.2017.8.26.0553) e esta foi julgada procedente”. Atesta
que “dirigia regularmente, em sua via de direção, o veículo de sua propriedade, mas nada
pode fazer em razão da água na pista, o que causou a colisão, após ter aquaplanado”.
Expõe que a responsabilidade é do Departamento de Estradas e Rodagem, porquanto a
rodovia estava em mau estado e excessiva quantidade de água. Tece considerações sobre a
prova testemunhal. Pretende a reforma da sentença (fls. 222/229).
O autor contrarrazoou (fls. 233/237).
É O RELATÓRIO.
O acidente relatado na inicial é incontroverso, assim descrito:
“No dia 27 de novembro de 2016, por volta das 18:50 horas,
o Requerente trafegava com seu veículo marca GM/Chevrolet, modelo Gol GL, placa CAH-
9901 (documento anexo), pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP 294, KM
535/200, área rural, no município de Tupã-SP, quando no sentido contrário, vinha o
veículo da marca GM/Chevrolet, modelo Vectra Collection, de cor cinza, placa DNK-
9198, de propriedade do primeiro Requerido, quando, na ocasião, o mesmo aquaplanou,
vindo invadir a pista no sentido contrário, colidindo transversalmente o veículo,
ocasionando desta forma, a perda total do veículo do Requerente.” (fls. 5).
O autor insiste na ausência de responsabilidade quanto aos
danos causados no veículo do autor. Argumenta que dirigia com cautela e que a pista não
estava em boas condições. Expõe que a culpa pelo evento coube ao Departamento Estadual
do Estradas e Rodagem, até porque logrou êxito em ação que lhe promoveu no Juizado
Especial (autos no 1000205-12.2017.8.26.0553 - fls. 52/73), transitada em julgado (fls. 79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018543-19.2018.8.26.0482 -Voto no
4
A precipitação das fortes chuvas no período exigia do réu
maior cautela (art. 28 do CTB). Os danos materiais experimentados pelo autor foram por si
causados diretamente. Impõe-se o ressarcimento, inclusive porque reconhece a dinâmica de
como o evento se consumou. Eventual responsabilidade do DER deverá ser perseguida
regressivamente. Em situação análoga, pronunciamentos da Corte:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Perda do controle
da direção e invasão da contramão em rodovia - Prova
documental concludente - Acúmulo de água na pista e
possibilidade de aquaplanagem em dia chuvoso - Fatos
previsíveis - Culpa do réu evidenciada - Pensão mensal
devida apenas à filha menor, tendo em vista a ausência de
comprovação da dependência econômica da esposa em
relação ao falecido marido - Arbitramento acertado em 2/3
do salário mínimo desde a data do acidente até os 25 anos -
Constituição de capital - Viabilidade - Danos morais -
Fixação satisfatória - Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 1000382-10.2016.8.26.0262; Relator: Vianna Cotrim; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaberá - Vara Única;
Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020).
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Pretensão indenizatória
julgada parcialmente procedente - Veículo da ré que,
desgovernado, avança à pista contrária e colide com o
veículo em que seguia o pai e marido dos autores, causando-
lhe a morte - Culpa do preposto da ré demonstrada -
Alegação de que o veículo da ré deslizou na pista em razão
de fortes chuvas que não afasta sua responsabilidade, de vez
que era dever do condutor adotar maior prudência na
ocasião - Ausente demonstração nos autos de que a não
utilização do cinto de segurança, pela vítima, foi
determinante para sua morte, em conta que a colisão se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018543-19.2018.8.26.0482 -Voto no
5
na parte frontal direita do veículo, ou seja, do lado em que
ela seguia - Culpa recíproca afastada - Indenização do dano
moral elevada para R$ 100.000,00 a cada um dos autores,
com correção monetária a partir da sentença e juros de mora
de 1% ao mês contados da data do acidente, conforme
Súmula no 54, do STJ - Assegurado o direito de acrescer
entre os beneficiários da pensão mensal - Apelação da ré não
provida, provida em parte a dos autores. (TJSP; Apelação Cível
1021625-45.2015.8.26.0003; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
Aquaplanagem nem de longe configura caso fortuito.
Evidenciadas a culpa do corréu e a responsabilidade da ré
no acidente de trânsito, julgam-se procedentes em parte as
três demandas indenizatórias conexas. Acolhe-se a litisdenunciação, com a condenação solidária da
seguradora, no limite da cobertura. (TJSP; Apelação Cível
0217794-20.2009.8.26.0007; Relator: Celso Pimentel; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).
(grifos propositais)
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor atualizado da condenação, com observância de que o réu goza da gratuidade
processual.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR